Tribunal: TJBA
Processo: 8046486-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046486-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ PEREIRA DANTAS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS, MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da assistência judiciária gratuita
e, de ofício, autorizando o parcelamento das custas processuais em 6 vezes
. O agravante sustenta nulidade processual por violação ao art. 99, § 2º, do CPC e alega equívoco na análise de sua capacidade financeira.

II. Questão em discussão

2. Define-se a controvérsia em verificar se houve afronta ao art. 99, § 2º, do CPC pela ausência de oportunidade para comprovação da hipossuficiência e se os elementos dos autos autorizam a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem oportunizou a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o pedido, o que afasta a alegada nulidade processual.
4. O direito à assistência judiciária gratuita exige prova de insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração, cuja presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC).

5. A renda líquida mensal aproximada de R$ 8.000,00, aliada à assunção voluntária de obrigações financeiras elevadas, demonstra capacidade contributiva incompatível com a alegada condição de miserabilidade.

6. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, não implica reconhecimento de hipossuficiência, mas representa medida proporcional de facilitação de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciam capacidade financeira do requerente. 2. O parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, não se confunde com a gratuidade integral, constituindo solução intermediária aplicável a quem possui capacidade de pagamento escalonado."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.856.425/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.03.2020; Súmula 481 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
o
Agravo de Instrumento
80
46486
-
18
.202
5
.8.05.0000
, em que é agravante
ANTONIO LUIZ PEREIRA DANTAS

e agravado
I
TA
U UNIBANCO HOLDING S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Se
gunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA